Tribunal: STF
Processo: ARE 1195981
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Milton Ramao Vargas em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que entendeu, “(...) a não inclusão de todas as parcelas relativas ao período entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a data de implantação dos reajustes determinados na ação de conhecimento não se consubstancia, a toda evidência, em simples erro material (...)”.
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2.924/SP, Ministro Carlos Velloso, em acórdão que está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto.
    I. – Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.
    II. – ADI julgada procedente, em parte.” (com meus grifos)
    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático- -probatório chegar a conclusão contrária daquela firmada no acórdão recorrido quanto “(...) não seria crível admitir a tese de que tal falha, verificada em todos os processos de execução individuais oriundos da ação coletiva em comento e não em casos isolados, seria decorrente unicamente de mero erro material”. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.172.794-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.172.898- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.176.685/RS, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.176.755-AgR/RS, Ministra Rosa Weber; ARE 1.177.011/RS, Ministro Edson Fachin; ARE 1.195.891/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.197.761/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.199.490/RS, Ministro Roberto Barroso:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – A Constituição Federal veda o fracionamento da execução e a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valores já pagos pela Fazenda Pública, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.
    II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
    (ARE 1.173.451-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 1.174.227-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator